Tribunal: TJDFT
Processo: 0710652-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO INDEVIDA. TEA. LIMITAÇÃO DA SESSÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a operadora de plano de saúde a autorizar e custear os procedimentos prescritos à apelante/autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o plano de saúde é obrigado a fornecer o tratamento solicitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS é exemplificativo e constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde.
4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos, exames, periodicidade e duração necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
5. A recusa do tratamento indicado constitui ato ilícito, implicando na procedência do pleito contido na exordial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível desprovida.
Teses de julgamento: “O rol de procedimentos da ANS tem natureza exemplificativa, sendo abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente quando atendidos os critérios legais estabelecidos pela Lei no 14.454/2022.2.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10; Resolução Normativa no 465, de 24/2/2021 art. 6o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ; AgInt no AREsp n. 2.623.971/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.
TJDFT; Acórdão 1967254, 0735555-62.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; Acórdão 1936014, 0706632-32.2024.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.